Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722292-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JANINE SANTANA DE CARVALHO LEOPOLDINO D E S P A C H O Cuida-se de ação proposta por JANINE SANTANA DE CARVALHO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A na qual pretende, em observância à Lei de Superendividamento, a restrição dos descontos de empréstimos realizados em folha de pagamento a 35% de seus rendimentos, com a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação dos bancos pela reparação dos danos morais sofridos, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Formada a relação processual, sobreveio a sentença de ID 45965487, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1. Confirmar a tutela de urgência (id 136588810) determinando a redução dos descontos efetuados no contracheque do autor a título de empréstimo consignado até o limite de 30% de sua remuneração bruta, descontados os valores referentes ao imposto de renda e à seguridade social; 2. Condenar o BRB Banco de Brasília a restituir, de maneira simples, os valores descontados além da margem consignável. Os valores deverão ser atualizados pelo INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 405 do CC). Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno: 1. a autora e o réu BRB Banco de Brasília ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada; 2. a autora a pagar aos patronos do Banco do Brasil S.A. honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa atribuído aos empréstimos contraídos com o banco. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se". Da análise dos autos, e, conforme indicado na sentença, os contratos entabulados com o Banco do Brasil S/A não tinham desconto em folha de pagamento. Desse modo, vê-se que a parcial procedência da ação afeta apenas a relação jurídica entre a autora e o Banco de Brasília S/A, tanto é assim que na sentença a autora foi condenada a pagar honorários de sucumbência em relação ao Banco do Brasil S/A. No entanto, interpôs o Banco do Brasil recurso de apelação defendendo a improcedência da ação em relação a si. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante (Banco do Brasil S/A) para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o interesse recursal. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora